Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708847-25.2017.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO TUTIDA IRYODA, PRISCILLA AUGUSTA DA SILVA EMBARGADO: HARD ROCK BRAZIL GERENCIAMENTO DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O MAURICIO TUTIDA IRYODA e PRISCILLA AUGUSTA DA SILVA TUTIDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que o acórdão é obscuro quanto à majoração dos honorários de sucumbência em 20%. Requerem o provimento do recurso para sanar a obscuridade, esclarecendo se os honorários foram majorados para 12% ou 20%. Em contrarrazões, a Embargada argumenta que o recurso não contém o vício apontado, haja vista que o acórdão claramente majorou os honorários para 12%. À fl. 1 ID 22480810, 22480811, 22480812 os Embargantes juntam o comprovante de recolhimento dos honorários de sucumbência no percentual de 12%. É o relatório. Decido. O pagamento voluntário da condenação dos honorários advocatícios (majorados de 10% para 12% na fase recursal) implica em preclusão lógica que inibe o conhecimento do recurso. Nesse sentido decidiu esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (APC 00145670820168070001, 6a T., rel. Des. Alfeu Machado, DJe 4/6/2020). Isto posto, não conheço do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator